Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. “ Aplica-se na espécie a prescrição quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, conforme o art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/1932. 2.1. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), fora fixada a seguinte tese jurídica: "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90". 2.2. Antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o Sindicato iniciou a execução coletiva da sentença, em que fora determinada a individualização do cumprimento de sentença, vindo a interromper o prazo prescricional, tendo sido proposto o cumprimento individual da sentença coletiva previamente ao seu transcurso. (Acórdão 1242220, 07187853620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Mesmo que já decorrido o quinquênio, não está preclusa o cumprimento individual de sentença, decorrente de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal.
3. Não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negada a pretensão de atribuição de efeito suspensivo.
4. Segundo a jurisprudência predominante do TJDFT, “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional”. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277).
5. Rejeita-se a alegação de excesso de execução, quando o devedor do cumprimento de sentença não comprova numericamente o alegado, desatendendo a norma do art. 525, §5o, do CPC.
6. É vedado, na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar temas afetos à fase de conhecimento, salvo se estes acontecimentos ocorreram após a prolação da sentença (inteligência do art. 525, §1o, inc. VII, CPC).
7. Prejudiciais rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.